Tribunal: TJSP
Processo: 1005417-54.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de justiça gratuita indeferido, com concessão de prazo para o recolhimento. Decurso do prazo sem o devido recolhimento. RECURSO DESERTO: Prazo para o recolhimento não atendido. Apelação que não reúne condições para ser conhecida.

RECURSO NÃO CONHECIDO.